Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), FABIANY DE QUEIROZ PAIM - CPF: 019.673.871-76 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Repactuação de Dívidas – tutela concedida para limitação dos descontos em 30% do vencimento liquiddo – decisão mantida recurso DESprovido.

A manutenção dos descontos sem limitação traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do impugnado.

Ausência de fixação de astreinte pelo juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1039532-69.2023.8.11.0003 – Ação de Repactuação de Dívidas – proposta por FABIANY DE QUEIROZ –
concedeu parcialmente a tutela de urgência
, para determinar que os requeridos limitassem o desconto na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o juízo a quo seduzido pelos argumentos da parte agravada, após o recebimento da inicial, deferiu a antecipação da tutela pleiteada.

Alega que não houve delimitação de prazo para cumprimento, sendo que, de acordo ditames do CPC, em tese prazo para cumprimento da avença é de somente 5 dias, o que é inviável no presente caso.

Alega que não foi considerado pelo magistrado do primeiro grau que a parte agravada possui descontos em sua folha de pagamento, o que não pode se estender a todos os credores, visto que possui legislação específica para as limitações dos descontos de empréstimos consignados e não cabe a mesma para descontos realizados em conta corrente.

Defende a regularidade da contratação e a não comprovação de pedido anterior administrativamente.

Que a demandante possui o contrato de empréstimos consignados no 25-9563470/21, junto ao Banco Agravante, totalizando parcelas mensais de R$ 80,00, que foi informada de todas as condições contratuais e, tendo as aceitado, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco.

Destaca que os documentos juntados pela autora explicita que a porcentagem averbada pela instituição bancária em nada excede o valor estabelecido pela Lei no 10.820/2003, ou seja, a limitação de 30% dos descontos em sua remuneração bruta.

Que em momento algum houve a comunicação pela parte demandante à agravante para aferição do suposto comprometimento de sua margem, razão pela qual não pode esta sofrer qualquer penalização.

Ressalta que, os descontos efetuados pelo Banco Agravante correspondem a 5,11% da remuneração bruta recebida pela parte agravada, ou seja, valor aquém ao permitido em lei.

Ainda, que a instituição financeira agravante não possui nenhuma responsabilidade acerca dos empréstimos que a parte agravada declara ter contratado junto a diferentes instituições financeiras.

Que a tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes, o que desde já se postula a este egrégio Tribunal de Justiça.

Consigna que o magistrado singular sequer se atentou que não houve delimitação de prazo para cumprimento, pelos

ditames do CPC, o prazo para cumprimento da avença seria somente de 5 dias, que é deveras exíguo para atendimento do prazo de cumprimento da medida deferida, razão pela qual deverá este e. Tribunal de Justiça indicar prazo razoável, não inferior a trinta dias, para cumprimento.

Destaca, que para uma verdadeira efetividade, deveria o d. Magistrado de piso, encaminhado a ordem para SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, justamente porque este é quem possui o condão de efetuar os descontos no benefício da parte

agravada, uma vez que a empresa agravante apenas recebe os valores descontados pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO.

Discorre sobre a margem consignável, bem como sobre a necessidade de se deferir efeito suspensivo.

Prequestiona os Arts. 537, §1o, 814, parágrafo único, do CPC, e ao art. 5° da LINDB, artigo 5° LV da CF.

Requer provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.

Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte:

a. seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada;

b. seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e

c. após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, Segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida.

A liminar foi indeferida (id.n.o 201378664).

Contrarrazões (id.n.o 203588696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1039532-69.2023.8.11.0003 – Ação de Repactuação de Dívidas – proposta por FABIANY DE QUEIROZ –
concedeu parcialmente a tutela de urgência
, para determinar que os requeridos limitassem o desconto na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

Em sua inicial a Agravada/autora narra que está em situação de superendividamento, estando
com cerca de 110% de seus rendimentos comprometidos em razão de dívidas de consumo e compromissos financeiros assumidos, os quais não consegue honrar, em sua totalidade, sem comprometer o seu mínimo existencial

Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, amparando suas pretensões na nova disciplina legal conferida pela Lei no
14.181
/2021, que promove alterações no
Código de Defesa do Consumidor
-
CDC
e visa regulamentar a oferta de crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção, e o tratamento do superendividamento.

Requerendo no juízo “a quo” o
deferimento da a tutela de urgência, a fim de suspender o desconto de valores descontados na fonte pagadora; autorizar depósito em juízo do montante equivalente a de R$ 1.446,47 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), até a realização de audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC e impor aos Requeridos que se abstenham de incluir o nome da AUTORA em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este d. juízo;

O juízo “a quo” concedeu parcialmente a tutela de urgência
, para determinar que os requeridos limitassem o desconto na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

O Agravante por sua vez, pretende que seja o recurso provido e caso não seja este o entendimento,
após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.

POIS BEM.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade, ou não, da manutenção da decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para
determinar que os requeridos limitassem o desconto na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

Em que pese as alegações da parte Agravante, tenho que a decisão recorrida dever ser mantida, eis que, numa analise perfunctória da questão, há motivos suficientes sua manutenção.

Ademais, a manutenção dos descontos sem limitação traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Não se pode olvidar, por fim, a reversibilidade da medida postulada.

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do impugnado.

Ademais no que tange ao requerimento
aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.

Mister destacar que não houve fixação do multa pelo juízo “a quo”, portanto, falta interesse recursal quanto ao referido pedido.

Isto posto, NEGO PROVIMETNO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024